Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009326-18.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: DOMINGOS ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSE PEDRO DE JESUS, JUAREZ DOS SANTOS ARAUJO LEITE, SEBASTIAO GETULIO SOARES
AGRAVADO: SEBASTIAO DOMINGOS GONCALVES, DORIVAL GONCALVES DA SILVA, ESPERIDIAO GONCALVES DA SILVA, DOMINGOS DA SILVA GONCALVES
Processo Origem: - Ação de Reintegração de Posse no 1001841-36.2021.8.11.0053 - Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
Agravo de Instrumento interposto por Domingos Antônio de Oliveira e outros, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Sebastião Domingos Gonçalves, deferiu a tutela de urgência para a reintegração de posse de 03 áreas contíguas de 37,66 hectares, localizada na região “Estirão Cumprido”, no município de Santo Antônio do Leverger, com matrículas n. 449, 450 e 2604, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.
Alegam que os agravados tão somente demonstram que adquiriram os imóveis por herança, sem, contudo, comprovar a posse.
Realçam que a testemunha ouvida em audiência de justificação afirmou que o esbulho foi praticado há 03 anos e meio, o que configura ação de força velha.
Anotam, ainda, que o memorial descritivo apresentado não tem o condão de comprovar a posse, além de não representar a descrição da área nos termos das respectivas matrículas.
Asseveram, assim, que os documentos colacionados na inicial indicam tão somente o domínio da área diversa da pleiteada.
Dizem, de outra via, que são os legítimos possuidores da área desde 2009, local onde construíram benfeitorias.
Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse.
É o relatório.
Decido.
De início, defere-se a justiça gratuita aos agravantes para este recurso.
Pois bem. Buscam os agravantes a suspensão da decisão que deferiu a tutela cautelar de reintegração de posse em relação a 03 áreas contíguas de 37,66 hectares, localizada na região “Estirão Cumprido”, no município de Santo Antônio do Leverger.
Para a concessão do efeito suspensivo pretendido no recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, não se olvida de que a tutela cautelar foi deferida após a realização da audiência de justificação, quando foram ouvidas duas testemunhas.
Contudo, os documentos colacionados pelos autores, ora agravados, não trazem indício do efetivo exercício da posse. Em particular foram colacionadas as matrículas das áreas, que não indicam propriamente a posse sobre o imóvel.
De outra via, ao que se evidencia, a construção de cerca teria sido feita pelos requeridos, ora agravantes, o que motivou, inclusive, o ajuizamento da possessória. Há indícios, também, que a benfeitoria existente no local, uma casa, teria sido obra dos requeridos agravantes.
Nesse cenário, mostra-se prudente a suspensão da medida até o julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, defere-se o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada que deferiu a tutela cautelar de reintegração de posse.
Comunique-se ao Juízo.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7